Tribunal: TJDFT
Processo: 0712815-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRELIMINAR. JUNTADA DE DOCUMENTOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. LEI 8.009/90. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Incabível a juntada de documentos em sede recursal, quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC.
1.1. No caso dos autos, verifica-se que os documentos juntados em sede recursal não foram juntados com impugnação apresentada em primeira instância. Além disso, os documentos juntados pela agravante não versam sobre fato novo, além de inexistir qualquer demonstração de caso fortuito ou força maior hábil a justificar tal prática nessa seara recursal, o que impede sua análise.
2. O bem de família legal consiste no imóvel residencial próprio, do casal ou da unidade familiar, e possui regramento na Lei no 8.009/90, que dispõe sobre sua impenhorabilidade, como instrumento de tutela do direito constitucional de moradia, atendendo-se ao princípio da dignidade da pessoa humana.
3. Considera-se residência um único imóvel utilizado pela pessoa ou pela entidade familiar para moradia permanente.
4. No caso, a ré, ora agravante, não apresentou elementos para fundamentar a incidência da impenhorabilidade, inexistindo, portanto, a proteção constitucional à moradia. Precedentes.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.